Tribunal: TJPA
Processo: 0002665-90.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002665-90.2017.8.14.0013

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AGROINDUSTRIAL PETA E DINA LTDA, JOSIEL RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Agroindustrial Peta e Dina Ltda.

2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. O pedido de produção de provas foi genérico e apresentado fora do prazo, atraindo à revelia da ré. Além disso, o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando formado seu convencimento, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

3. No mérito, controvérsia sobre a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica.

4. Tese fixada pelo Pleno do TJPA no IRDR 4/2020: necessidade de formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor e realização de prévio procedimento administrativo conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. Verificada regularidade do TOI, mas ausência de avaliação do histórico de consumo pela concessionária, inviabilizando a constatação do período de irregularidade. Ausência de recurso da autora/apelada, que não permite anular o débito pela falta do histórico de consumo.

6. Sentença que determinou revisão do cálculo com base nos três últimos faturamentos anteriores à irregularidade, conforme art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e não prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado por esta Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
apelação cível
interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA que, nos autos de ‘ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e inversão do ônus da prova’ ajuizada por Agroindustrial Peta e Dina Ltda, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Ausente a comprovação da prática dos atos componentes do procedimento delineado na norma de regência, ônus que competia à Empresa Requerida, entendo que é nula a respectiva de recuperação de consumo, da forma como Ibi feita pela Requerida, declarando como indevida a cobrança de R$ 385.394.33 (trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

Consigno, por oportuno, apesar da irregularidade da cobrança, o consumo foi realizado pela Empresa Requerente - utilizando-se de medidor que não registrada a energia consumida (fl. 25). devendo, assim, ser revisto o valor apurado.

ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, determinando à requerida REDE CELPA —CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ que no prazo de dez dias
cancele o débito referente ao mês de dezembro/20l6
da Unidade Consumidora n° 10265886,
devendo neste período ser lançada a média do consumo mensal tomando como base de cálculo as médias aritméticas dos 3 (três) últimos faturamentos anteriores à irregularidade
(art. 71 da Res. ANEEL n° 456/00),
com a emissão de nova fatura, sem a cobrança de qualquer juros, encargos ou multa por atraso, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Condeno, ainda, a Empresa Requerida, em custas e honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (...) ”

Em suas
razões
(ID Num. 1317930 - Pág. 1), a apelante sustenta preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando pedido de produção de provas, não havendo que se falar em julgamento antecipado da lide.

No mérito, a apelante alega a legalidade da cobrança, bem como a ausência de provas que constituam o direito da autora, salientando que os cálculos e fiscalizações realizadas foram feitas nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, inexistindo cobrança a maior.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de julgar a demanda totalmente improcedente.

Em sede de
contrarrazões
(ID Nº. 1317932), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço do recurso
, passando a proferir voto
.

Prima facie, passo a análise de
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Alega a apelante que pediu a produção de provas, não havendo que se falar em julgamento antecipado da lide, ante a configuração de cerceamento de defesa.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante formulou pedido de produção de provas de forma genérica, em sede de contestação, que por sua vez foi apresentada fora do prazo.

Nesse sentido, além de não ter especificado as provas que desejava produzir, a ré apresentou sua defesa a destempo, tendo atraído, inclusive, sua revelia.

Ademais,
oportuno esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (
CPC
, arts.
370
e
371
), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art.
355
, inciso
I
, do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min. Herman Benjamin)
. (TJSC, Apelação n. 5022324-92.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Após acurada análise dos autos,
adianto

que não assiste razão a recorrente
.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc. 0801251-63.2017.8.14.0000) que tinha como questão submetida à julgamento:
“Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”.

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Pois bem. Observa-se dos autos que o referido imóvel passou por uma inspeção técnica em 21/11/2016 e identificou no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 1186794 (ID Num. 1317926 - Pág. 4) a seguinte irregularidade:
“circuito de tensão e corrente interrompido [...] Na inspeção foi encontrada a chave de aferição com as lâminas (mandíbulas) de tensão de corrente abertas. Fases A,B,C deixando de registrar a energia elétrica consumada.”.

No caso em tela, verifico que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi efetivado de maneira regular. A inspeção foi acompanhada pelo funcionário da empresa autora/apelada, consoante se infere de sua assinatura no documento.

Entretanto, quanto à formalidade do inciso IV do §1º do art. 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina:
“efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
”,
observo que a concessionária não expediu a avaliação de histórico de consumo da unidade consumidora
, objeto de apuração, impossibilitando a investigação e constatação do período em que supostamente ocorreu o consumo não registrado, a fim de averiguar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Entendo, pois, que cabia à concessionária de energia elétrica apelante compor o conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade.
Porém, verifico que a parte autora não recorreu da sentença.

Desta forma, é forçoso reconhecer que, conforme a planilha de cálculo colacionada, o período de irregularidade seria de
07/01/2016 a 21/11/2016
, tendo a recorrente no cálculo da energia não registrada
aplicado a média de 944.486 Kwh
, que corresponde ao apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 (trinta) dias (art. 130, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL). Contudo, a sentença determinou que o cálculo fosse revisto pela apelante, para aplicação da média aritmética obtida no 3 (três) últimos faturamentos anteriores a suposta irregularidade, conforme art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Desse modo, considerando que não restou comprovado a instalação de equipamentos de medição (devidamente homologado pelo órgão metrológico) no mesmo circuito de medição de faturamento da unidade consumidora da apelada, com objetivo de comparação de medição,
entendo como escorreita a decisão de origem que determinou que a empresa ré calculasse a diferença de valores não faturados no tempo devido, tomando como base os 03 (três) últimos ciclos de faturamento anteriores ao suposto período irregular
, consoante previsto pela ANEEL.

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento e não provimento da apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por estar em perfeita sintonia com as provas dos autos e fundamentada nas normas legais aplicáveis. Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024